Tribunal: TJES
Processo: 5001013-05.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-02-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001013-05.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO LIRIO
RECORRIDO: JONES CAVAGLIERI
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DO RECORRENTE DE QUE, DIRIGINDO SEU AUTOMÓVEL, FOI ATINGIDO PELO VEICULO CONDUZIDO PELO RECORRIDO, O QUAL TERIA PERDIDO O CONTROLE EM UMA CURVA VINDO A CAUSAR O ACIDENTE. ALEGAÇÕES DO AUTOR DE QUE O RECORRIDO TERIA ADMITIDO A CULPA NO LOCAL DOS FATOS E ASSUMIDO COMPROMISSO DE PAGAR OS PREJUIZOS. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS SEGUNDO O JUIZO SENTENCIANTE. BOLETIM DE OCORRENCIA POLICIAL NÃO CONCLUSIVO. AUSENCIA DE ELEMENTOS DE PROVA CAPAZES DE EVIDENCIAR E IMPUTAR CULPA EXCLUSIVA A UM DOS ENVOLVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO RECORRIDO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INTERPOSTO COM O INTUITO DE SE ALMEJAR O RECONHECIMENTO DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ANTE A INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO RECORRIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.